Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-70.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001803-70.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RITA MARIA DA SILVA - CPF: 568.268.501-68 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 –
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

2 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

3 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, em que se insurge contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Antônio Fábio da Silva Marquezini, titular da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 1001803-70.2018.8.11.0007, movida em desfavor de RITA MARIA DA SILVA, cuja decisão em combate, frente à quitação extrajudicial do débito, EXTINGUIU a ação com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, isentando o devedor, todavia, do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ao fundamento de que o acordo firmado entre os demandantes (Termo de Confissão e Parcelamento de Dívidas) não previu a incidência de referida verba, o que torna defeso ao magistrado fixá-la, sob pena de estar alterando
, ex offício
, o ajuste celebrado.

O inconformismo da Fazenda Pública Municipal assenta-se apenas na parte em que o magistrado isentou a executada do pagamento das verbas sucumbenciais.

Busca a reforma da sentença neste ponto, alegando em suas razões de recorrer que a quitação da obrigação pela devedora, por si só, é suficiente para ensejar o pagamento dos honorários advocatícios e invoca a aplicabilidade do princípio da causalidade que, em síntese, impõe o arbitramento dos honorários advocatícios a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Depois de expor suas razões, depreca pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida na instância singela no ponto em que não reconheceu sua incidência. (Id. 63829982)

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo. (Id. 63829989)

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNÍCIPIO DE ALTA FLORESTA-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT. que
declarou extinta
a Execução Fiscal tombada sob o n. 1001803-70.2018.8.11.0007, movida em desfavor da executada RITA MARIA DA SILVA, com amparo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, e reconheceu o não cabimento da condenação em honorários, em conformidade com a decisão proferida em embargos de declaração (Id. 63829980).

A Fazenda Pública Municipal, na insurgência recursal, defende o cabimento da condenação em honorários advocatícios e, nesse ponto, depreca pela reforma da sentença proferida pelo togado singular.

Tem-se dos autos que a executada, reconhecendo a dívida em execução, quitou o débito junto à municipalidade em sua integridade e, em face disso, a exequente peticionou requerendo a extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, e, por via de oblíqua, a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ocorre que, ao prolatar a sentença, o magistrado condutor do feito decidiu, sem externar qualquer fundamentação, pelo não cabimento da condenação honorária.

O texto processual civil traz em seu bojo, especialmente no artigo 85, §1º, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não.

Equivale dizer, em outras palavras, que ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1º
-
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei).

Como se vê a matéria é singela dispensando maiores delongas.

Tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, em ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho – verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Conterrâneo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 794, I, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o processo de execução extinto em virtude da quitação integral do débito tributário, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 26 do CC, haja vista que tal situação se assemelha ao reconhecimento do pedido. (TJ-MG – AC: 10439091025874001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento: 10/07/2013: Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO INTERESSADO – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO EX OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 – A concessão do benefício da gratuidade da justiça não pode ocorrer sem que haja pedido expresso do interessado.

2 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor após o ajuizamento da demanda, é devida a sua condenação nas custas processuais e honorárias advocatícias, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

3 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

4 – Recurso conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-TJMT. Apelação 0006806-67.2011.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a executada RITA MARIA DA SILVA ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021